Tribunal: STF
Processo: HC 225132
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no AREsp 2.123.527/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC DE 2015. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA.



    1. Enquanto a decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial asseverou a ausência de impugnação dos fundamentos adotados na decisão que não admitiu o especial - Súmula n. 182/STJ, no agravo regimental a defesa limitou-se a reiterar as razões do especial interposto, não rebatendo o óbice mencionado.



    2. Deixando a parte agravante de impugnar específica e concretamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e o art. 253, I, do RISTJ.



    3. Agravo não conhecido.” (doc. eletrônico 4).



    Busca-se



    “[...] o conhecimento e provimento da presente ação constitucional para, liminarmente, absolver o paciente com fulcro no art. 386, VII, do CPP, por ilicitude nas provas de autoria e materialidade delitiva em razão da invasão de domicílio e, subsidiariamente, desclassificar o delito de tráfico de drogas (art. 33) para o de uso (art. 28) da Lei 11.343/06. No mérito, REQUER a concessão definitiva da ordem de habeas corpus em favor do assistido, para reconhecer definitivamente a absolvição do réu por ilicitude de provas de autoria e materialidade delitiva e, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico de drogas (art. 33 para o de uso (art. 28) da Lei 11.343/06.” (pág. 9 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    Como se vê, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a não conhecer do agravo regimental, mantendo a decisão que não conhecera do AREsp 2.123.527/PR. Veja-se:



    “De plano verifica-se que a decisão agravada sequer merece conhecimento.



    Isso porque, do cotejo entre o decisum agravado e as razões do agravo regimental verifica-se que a irresignação esbarra em óbice formal intransponível, qual seja, a ausência de impugnação específica dos fundamentos adotados para o não conhecimento do agravo em recurso especial.



    Enquanto a decisão agravada assentou o óbice da Súmula n. 182/STJ, no agravo regimental a parte limitou-se a reiterar as razões do recurso especial apresentado.



    Verifica-se que deixou o agravante de refutar adequadamente o óbice indicado na decisão ora combatida. 



    Oportuno deixar assente que a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se insurge, contestando todos as questões por ela levantadas, sob pena de sua manutenção, conforme entendimento da Corte Especial sobre a temática no julgamento do EREsp 1.424.404/SP.



    […]



    Por conseguinte, o art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 afirma que o agravo que deixa de impugnar de maneira clara e específica os fundamentos da decisão que pretendia desconstituir não merece ser conhecido. O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça traz idêntica previsão no art. 253, I.



    […]



    Ante o exposto, não conheço o agravo regimental.” (doc. eletrônico 4).



    Nessas circunstâncias, a análise dos argumentos veiculados pela defesa neste habeas corpus implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Com essa compreensão, vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento.” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator